Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-20.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. LEILÃO. ABATIMENTO DA DÍVIDA. VALOR REMANESCENTE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. IMPUGNAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DEVIDA. ART. 85, CAPUT E §2° DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal consiste em analisar a correção da sentença quanto ao valor atribuído na condenação em ação de cobrança, bem como a possibilidade de excluir, ou minorar, o ônus da sucumbência do conteúdo da condenação que recai sobre a parte Autora, ora Apelante.

2.Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.021 §1o do Código de Processo Civil, cumpre ao Recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 2.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.

3. Se a Autora não impugnou os cálculos, apresentados pelo Réu, no momento oportuno, quando intimado para tanto, não pode, em sede recursal, querer discutir os valores apresentados nesses cálculos, uma vez que alcançados pela preclusão lógica (art. 507, do CPC).

4. Com base no princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais. O Apelado, então Réu, apresentou resistência ao direito da Autora, Apelante, quer na relação de direito material, tornando inevitável a lide processual, quer no curso da demanda, em que foi reconhecida a procedência do direito da Autora, ora Apelante, quando ao pedido de cobrança; 4.1. O Réu, por sua vez, não deu causa ao pedido de indenização por danos morais, com relação ao qual a Autora foi sucumbente, razão pela qual não deverá arcar com o ônus processual da parte Autora naquilo que não obteve êxito.

5. O processo civil estabelece que o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC.

6. Quanto ao pedido de exclusão ou redução das verbas de sucumbência a pretensão recursal não deve ser acolhida, pois, diante da causalidade e da parcial sucumbência da parte Recorrente, incide a regra contida no art. 85, caput e §2° do CPC, com a qual o dispositivo da sentença apelada está em conformidade, uma vez que fixou os honorários sucumbenciais no patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação e condenou cada parte ao pagamento de 50% do ônus da sucumbência.

7. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados. Sentença mantida.